Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ NO PREENCHIMENTO. CIRURGIA DE FÊMUR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido liminar formulado pelo autor de se abster de custear qualquer tratamento médico relacionado à doença/lesão preexistente à celebração do pacto e omitida intencionalmente na declaração de saúde da requerida.

2. Por mais que o agravante afirme que houve fraude na contratação do plano de saúde, tendo a agravada preenchido de má-fé a declaração de saúde sem mencionar que teria sofrido fratura no fêmur em 2019, a análise destas alegações demanda dilação probatória e análise minuciosa das circunstancias fáticas, devendo-se oportunizar à parte ré o devido contraditório.

3. Nesse contexto, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se incide à hipótese a Cobertura Parcial Temporária (pelo período de 24 meses).

4. Ao final da demanda se houver a procedência dos pedidos da parte autora, esta poderá reaver os valores despendidos com o procedimento cirúrgico realizado em favor da ré, ora agravada.

5. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento de que houve má-fé no preenchimento da declaração de saúde e incidência de cobertura parcial temporária, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a liminar perseguida.

6. Precedente jurisprudencial: 1. A despeito das assertivas da Agravante, as alegações de fraude no preenchimento da declaração de saúde e os demais documentos anexados aos autos não são suficientes para revogar a antecipação dos efeitos da tutela, máxime quando o periculum in mora está, na verdade, evidenciado em favor da Agravada, pois a suspensão do custeio do parto da contratante poderia significar graves riscos à sua integridade física e à do nascituro. 2. Nega-se provimento ao agravo de instrumento que se insere no contexto de matéria que está a depender de ampla dilação probatória, somente possível na ação principal. 3. Agravo não provido. (Acórdão 572220, 20110020186028AGI, 4a Turma Cível, DJE: 20/3/2012. Pág. 114).

7. Recurso improvido.